Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737970-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que, em Mandado de Segurança indeferiu o pedido de reativação de Cadastro Fiscal do Distrito Federal sob o n.o 0805103900111 face a existência de débitos do contribuinte agravante e a Fazenda. É o relatório. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que foi prolatada sentença (ID 43123763) na demanda que deu ensejo ao presente agravo, denegando a ordem. Não há que falar em ultratividade da liminar deferida, haja vista a ausência de deferimento da liminar pretendida. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de fevereiro de 2023